Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Vistos. O agravante/réu, HIAGO DE SOUSA PASSOS, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, no entanto, sequer juntou aos autos ã mínima declaração de hipossuficiência. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Sr. WALTENBERGUE DE CARVALHO BARBOSA LIMA, advogado do agravante/réu, também consta como réu na demanda de origem, no entanto, preferiu figurar apenas como causídico do agravante, o que denota curiosa estranheza ao processo, bem como ao pedido de gratuidade de justiça de seu cliente, também corréu. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante/ré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, tais como, cópias de seus últimos 3 (três) contracheques, dos extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias e da sua última declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se.